Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721110-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CS BRASIL FROTAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CS BRASIL FROTAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferira a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n. 0721110-08.2024.8.07.0000, impetrado por ato supostamente coator atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, que pretende a imediata suspensão do Pregão Eletrônico n. 081/2023, a fim de assegurar, até o julgamento do mérito, a restauração da etapa de lances. A r. decisão agravada fundamentou de que, embora tenha existido instabilidade no sistema, a impetrante, ora agravante, não havia apresentado a documentação exigida pelo edital, de forma que, ainda que restaurada a etapa de lances para sua participação, a conclusão do certame resultaria na sua incontroversa inabilitação. Em suas razões de recorrer (ID. 59451841), a agravante alega que houve instabilidade geral no sistema utilizado para o pregão eletrônico (GOV.BR), e que o fato fora reconhecido pela própria operadora pública do sistema. Aduz que a sua ausência da etapa de lances frustrou a ampla competição e a busca pela melhor proposta. Assevera que a r. decisão agravada teria anuído com a tese de instabilidade do sistema, mas indeferido a liminar por fundamento que é impassível de ser cogitado nestes autos: a provável inabilitação da agravante após a conclusão da sessão pública. No ponto, alega que o seu direito de participar da sessão de lances não se confunde com a etapa de habilitação, em relação a qual há contraditório específico. Ademais, argumenta que será etapa que, por si mesma, viabilizará a intervenção do Poder Judiciário caso necessário. Argumenta que o Juízo a quo, ao indeferir a liminar com fulcro na suposição de inabilitação futura, antecipou manifestação que sequer foi exaurida no âmbito administrativo, e que excede o objeto da lide deste Mandado de Segurança. Alega que a decisão recorrida, embora reconheça que houve a indisponibilidade do sistema, abreviou o seu contraditório administrativo e avançou à análise de documentação de etapas que, no pregão, são posteriores à sessão pública de lances. Em relação a sua suposta inabilitação, atesta que a irregularidade encontrada pelo Juízo a quo – documentação em nome da filial, e não da matriz -, é passível de sanação por diligência. Conclui, portanto, que a sua inabilitação não é objeto de impetração e que, ainda que fosse, sua correção é possível. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do Pregão Eletrônico n. 081/2023. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida, e mantenha-se a suspensão do Pregão Eletrônico até a sentença mandamental. Preparo devidamente recolhido (ID. 59451843). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Assinale-se que, em se tratando de mandado de segurança, somente é cabível o deferimento de medida liminar, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em relação ao deferimento da medida liminar que pretende a suspensão do Pregão Eletrônico n. 081/2023. Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo a quo, embora tenha concluído pelo indeferimento em decorrência da inexistência de direito líquido e certo, fracionou as premissas fáticas relativas à narrativa do agravante em duas etapas: a) participação da sessão pública – etapa de lances e b) antecipação do Juízo de habilitação. O Juízo a quo, primeiramente, posicionou-se quanto à sua percepção em relação à veracidade fática e à coesão interna relacionada à não participação do impetrante na sessão pública, em que pese a ratio decidendi do indeferimento ser apenas, ao fim e ao cabo, a inexistência de todos os documentos necessários para a fase de habilitação. Nesse sentido, é importante destacar que esta Relatoria não está vinculada à percepção fática que servira de premissa ao Juízo primevo, no sentido de que há direito líquido e certo quanto ao direito de participação do certame. A presente digressão é indispensável para evitar má-compreensões em relação ao presente recurso, uma vez que, embora não comungue da percepção quanto à possibilidade de abreviar o contraditório administrativo, reconheço, de outra sorte, que não houve demonstração suficiente do direito líquido e certo à participação do agravante em relação à sessão pública de lances - não há minudenciamento do suposto ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, consoante passo a explicar. Em relação à prova pré-constituída, necessário ponderar que, em um mundo regido pela conexão de redes, preponderantemente digital, a agravante, que se autodefine como integrante de coligada com mais de 600 (seiscentos) contratos vigentes em 21 (vinte e um) Estados da Federação, sendo reconhecida por sua própria notória expertise técnica e excelência na prestação de serviços, trouxe para impugnar a (in)disponibilidade da conexão à sala virtual da sessão pública meros print screens da área de trabalho de computador não identificado, cujo titular é presumido, e não comprovado, em sistema operacional cuja vinculação à data e horário também são presumidas apenas pelo relógio do próprio computador. Embora o impetrante alegue que a saúde digital de seus sistemas era inequívoca, e afirme que o funcionamento das suas máquinas e redes estava perfeito, e que inclusive dispunha de acessos em múltiplas frentes distintas, estes fatos não foram comprovados. O Decreto n. 10.024/2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, é claríssimo ao dispor, em seu artigo 19, IV, que o ônus para a viabilização da conexão é do licitante. Nesse sentido, as provas pré-constituídas são tão despidas de qualquer rigor técnico que seja capaz de demonstrar a troca de pacotes entre redes de comunicação distintas, ou a saúde da conexão ampla da estrutura de redes e de tecnologia da informação disponível naquele momento ao impetrante que, não fosse o comunicado de instabilidade oficial disponibilizado no próprio sítio eletrônico do GOV.BR em 25/01/20024, não existiria qualquer resíduo indiciário de que o impetrante poderia ter direito líquido e certo de participar da sessão pública. Ocorre, contudo, que o comunicado oficial de indisponibilidade que fora publicado pelo GOV.BR, em relação especificamente aos casos de licitações na etapa de envio de lances, não concluíra no sentido de qualquer prejuízo inequívoco, mas apenas indicou que a instabilidade (que não se confunde com indisponibilidade) deveria ser aferida pela entidade ou órgão responsável, e que apenas constatado o prejuízo ao processo, deveria o órgão promover a republicação do seu edital. No ponto, há de se rememorar que, caso o comunicado de instabilidade fosse suficiente para anular todos os eventos realizados naquele dia, bastaria que a consulta à lista disponibilizada pelo GOV.BR, referente à inacessibilidade relacionada à manhã do dia 16/01 - que elencou todas as centenas de compras em disputa -, ensejasse a automática anulação e cancelamento de tudo que estava em curso. Em paralelo que se faz por amor ao debate, é dizer que em outra época, em período anterior a atual era digital, que todos os pregões em curso em uma grande capital fossem cancelados ou anulados automaticamente a partir de notificação de existência de instabilidade do fluxo de automóveis na cidade pelo órgão de trânsito, sem que houvesse a necessidade de distinguir os participantes desinteressados, atrasados, perdidos ou incapazes por razões diversas de comparecer, daqueles que já estavam presentes no pregão presencial e que haviam comparecido sem prejuízo algum. Neste espeque, tendo em vista a capacidade financeira e técnica da impetrante, sua expertise em participar de pregões eletrônicos, bem como o conhecimento de seu inequívoco ônus de responder pela incapacidade técnica da participação, é de se concluir que a prova coligida com a petição inicial é insuficiente - sequer comprovou as alegações de tentativas por múltiplas máquinas e redes distintas. É importante relembrar que a plataforma de pregão eletrônico conhecida como COMPRAS.NET, apesar de sua integração com o GOV.BR, é de reconhecido funcionamento independente, e conta com provedor próprio. A informação oficial contida na manifestação de defesa da pregoeira fora no sentido o provedor relativo à sessão de lances – cujo um dos acessos ocorre pela plataforma que reconhecera a instabilidade (GOV.BR) -, estava funcionamento dentro da regularidade, e que o pregão ocorreu normalmente com os participantes presentes. A isso, soma-se o fato de que, até o momento, em sede de cognição sumária, o agravante é o único participante que alega ter deixado de participar da sessão de lances em decorrência da instabilidade do sistema. Nesse sentido, considerando os elementos fáticos, e o tempo decorrido desde o dia 16/01/2024, que fora suficiente para produção de ao menos um parecer de redes pela assistência especializada do impetrante, que demonstrasse a partir da análise de elementos objetivos, tanto o pleno funcionamento da estrutura da empresa, quanto impugnasse os registros dos dados do provedor utilizado na sessão de lances, há de se concluir que a prova apresentada nos autos – embora pudesse ser suficiente para instrução e desenvolvimento de processo de conhecimento com ampla dilação probatória -, é insuficiente para preencher os requisitos necessários ao deferimento liminar em Mandado de Segurança e, muito menos, da excepcionalíssima antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento. Avanço à análise do perigo da demora. No que tange ao perigo da demora, verifico que o Mandado de Segurança fora impetrado apenas em 24/04/2024 e mesmo nesta data, 99 (noventa e nove) dias após o suposto ato ilícito ou conduta abusiva, pleiteou a suspensão do pregão. Ocorre, contudo, que o contrato de prestação de serviço decorrente do referido pregão eletrônico já está em curso, eis que assinado no dia 23/04/2024, em decorrência do Processo SEI n. 04044-00003981/2024-59, como é possível verificar do sítio eletrônico: https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/01/SEI_GDF-139111604-Contrato.pdf. Nesse sentido, é inequívoco que, pelo rigor da formalidade processual que poderia ser empreendido ao caso, não há objeto passível de cumprimento, uma vez que todas as etapas relacionadas ao pregão já foram concluídas. Ainda que se admita a possibilidade de que eventuais irregularidades – não comprovadas pela prova pré-constituída -, pudessem ter eivado a contratação, viabilizando a possibilidade de estender-se o pedido liminar para a determinar a suspensão da execução do contrato, seria indispensável ponderar, diante da existência da pactuação já em vigor, o nível de essencialidade do serviço para o funcionamento das atividades contratadas para o Governo do Distrito Federal. A suspensão inaudita altera pars, já neste momento de vigência contratual, desafia a análise do risco inverso, ou reverso, à administração pública. É inteligência do artigo 20, c/c 22, § 1o, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que as determinações judiciais que impactem a gestão pública não poderão olvidar-se dos obstáculos e das dificuldades reais da administração. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024 às 12:06:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora